Tribunal: CARF
Processo: 19515.002574/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002574/2010-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.517 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
MARISETE ESMERIA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial quando inexiste similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
MULTA
AGRAVADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a aplicação, ao caso dos autos, do
racional constante do voto condutor do acórdão paradigma, não é capaz de
alterar a conclusão a que chegou o voto condutor do acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora) e Luis Henrique
Marotti Toselli, que votaram pelo conhecimento parcial, somente em relação à matéria “multa
agravada”. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002574/2010-21
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.517 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002574/2010-21

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
A ementa e a parte decisória do acórdão recorrido, no 1401-001.192, encontram-se
assim redigidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO
Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez comprovada a inocorrência de quaisquer
vícios na decisão recorrida.
DECADÊNCIA.
No lançamento por homologação, não havendo pagamento antecipado, ou havendo
prova de fraude, dolo ou simulação, conta-se o prazo decadencial de acordo com o
disposto no art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, caracteriza omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à instituição financeira,
em relação, aos quais, o titular, regularmente notificado, não comprove a origem dos
recursos utilizados, mediante documentação hábil e idônea.
RECEITAS DA ATIVIDADE/OMISSÃO DE RECEITAS.
Constitui-se, também, omissão de receitas os numerários auferidos, mesmo
comprovados, mas não contabilizados, os quais não foram tributados na forma da lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS e CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a decadência,
rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(...)
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca das seguintes matérias:
Multa Agravada e Multa Qualificada – Paradigmas 103-23.344 e 103-22.995.
Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo, ao
final, seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.517 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002574/2010-21

Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento

A primeira divergência interpretativa suscitada pela recorrente diz respeito à
"Multa Agravada".
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
A fiscalização fez incidir multa exacerbada de 150% sobre o Imposto de Renda que
considerou devido, e ainda mais 75% pela não entrega dos arquivos digitais,
totalizando assim uma multa consolidada em 225% sobre o crédito principal apurado.
(g.n.)
Porém o artigo 150, IV, da Constituição da República, preconiza o seguinte:
(...)
A sanção tributária, como qualquer outra sanção, tem por finalidade dissuadir o possível
devedor de eventual descumprimento da obrigação a que estiver sujeito e, assim, tão
somente estimular o pagamento correto e pontual dos tributos, sob risco de sua
oneração, não podendo nunca ser utilizado como expediente ou técnica de arrecadação,
como verdadeiro tributo disfarçado.
(...)
De qualquer sorte, impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de 225%, aplicada
no auto de infração em lide, por ter caráter confiscatório e, portanto, malferir o disposto
no inciso IV, do artigo 150, da Lei Maior.
(...)
Portanto, caso a câmara entendesse pela manutenção da multa, como de fato
entendeu, deveria ter fixado em no seu limite máximo de 75%, excluindo ainda a
multa pela falta de entrega dos arquivos magnéticos, aplicada com base parágrafo 2o
do Art. 44 da Lei 9430/96, no montante de 75% sobre o crédito apurado, uma vez que
os mesmo deixaram de ser entregues em face da impossibilidade da sua
elaboração, em decorrência do extravio justificado da documentação contábil.
(g.n.)
Ademais, nenhuma penalidade pode ser aplicada à Recorrente, pela falta de
apresentação de documentos para Fiscalização, uma vez que a obrigatoriedade de
guarda e manutenção dos períodos fiscalizados, de fato já haviam decaído. (g.n.)
Conforme lançado pela própria Fiscal, o período base fiscalizado corresponde aos 4
trimestres de 2004 e 3 trimestres de 2005, assim sendo, qualquer levantamento para
efeito de constituição de crédito ou autuação por descumprimento de obrigação
tributária já não podem mais servir como objeto ou exigência de verificação pelo fisco
ou qualquer outra autoridade, por se tratar de período atingido pela prescrição e
decadência.
O Fisco Federal, teve a oportunidade e a legalidade, em seu favor, de efetuar as
verificações que entendesse pertinentes, durante 5 anos, mas quedou-se inerte.
Portanto, parte dos documentos, em decorrência do transcurso do prazo assinalado para
sua manutenção, 5 anos, foram, há muito, expurgados, possivelmente pelo antigo
contador, o que inclusive ensejou elaboração do boletim de extravio, conforme consta,
firmado junto à Delegacia de Policia, em razão da não obrigatoriedade da sua
manutenção, fato que culminou na sua não apresentação ou localização para
atendimento.
Ademais, a Recorrente, mesmo não sendo obrigada à apresentá-los, tentou, recompor os
mesmos visando demonstrar sua boa fé, inclusive com a elaboração, conforme
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.517 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002574/2010-21

orientação das próprias fiscais, de novos livros e registros, que foram devidamente
apresentados, conforme consta dos autos e a transmissão das DIPJs retificadoras.
Dito isso, nenhuma penalidade pode ser aplicada à Recorrente à titulo de não
apresentação de documentos obrigatórios, inclusive no que diz respeito ao arbitramento
do lucro, por falta de apresentação dos livros escriturais, senão vejam, o que dispõe o
próprio 1o Conselho de Contribuintes, no acórdão, abaixo transcrito, que serve de
paradigma:
(...)
Publicado no DOU em: 24.03.2008
Órgão: 1o Conselho de Contribuintes / 3a. Câmara 1o Conselho de Contribuintes /
3a. Câmara / ACÓRDÃO 103-22.995 em 26.04.2007 IRPJ E OUTROS - Ex(s):
2000 a 2005
(...)
MULTA DE OFÍCIO - AGRAVAMENTO - Descabe a imputação da multa
agravada quando não caracterizado o desatendimento à solicitação para prestar
esclarecimentos.
(...)
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, não se pronunciou sobre o
conhecimento do recurso.
Ocorre que, ao se examinar o acórdão paradigma, o fundamento lá utilizado para
descaracterizar a aplicação da multa agravada foi o fato de que a falta de apresentação dos livros
e documentos foi suprida pelo arbitramento dos lucros e a tributação por presunção legal dos
valores não comprovados (paradigma 103-22.995).
Já o recorrido aponta o fato de a multa ter sido agravada por situação própria
inerente à capitulação legal que lhe deu sustentação, ou seja, efetivamente não apresentou a
documentação requerida nos termos de intimações fiscais.

Aduz o voto vencedor do acórdão recorrido que “em sua defesa, a recorrente
asseverou que não houve intenção dolosa na sua conduta, pois apresentou as GIAs, tendo
providenciado em relação às últimas a sua devida retificação. Alegou, outrossim, que as
inconsistências apontadas no curso da fiscalização foram apenas erros preenchimento das
declarações de rendimentos”.
Portanto, há situações semelhantes em que foram decididos de forma distinta
acerca da aplicação ou não da multa agravada.
Neste sentido, conheço do recurso especial quanto à primeira divergência.
No que tange à segunda divergência interpretativa suscitada pela recorrente,
"Multa Qualificada", ela alega o seguinte, in verbis:
A fiscalização fez incidir multa exacerbada de 150% sobre o Imposto de Renda que
considerou devido, e ainda mais 75% pela não entrega dos arquivos digitais,
totalizando assim uma multa consolidada em 225% sobre o crédito principal apurado.
(g.n.)
Porém o artigo 150, IV, da Constituição da República, preconiza o seguinte:
(...)
A sanção tributária, como qualquer outra sanção, tem por finalidade dissuadir o possível
devedor de eventual descumprimento da obrigação a que estiver sujeito e, assim, tão
somente estimular o pagamento correto e pontual dos tributos, sob risco de sua
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.517 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002574/2010-21

oneração, não podendo nunca ser utilizado como expediente ou técnica de arrecadação,
como verdadeiro tributo disfarçado.
(...)
De qualquer sorte, impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de 225%, aplicada
no auto de infração em lide, por ter caráter confiscatório e, portanto, malferir o disposto
no inciso IV, do artigo 150, da Lei Maior.
(...)
Posto isso, e conforme ficou consignado no Termo de Constatação apresentado pela
Fiscalização, a Recorrente, em nenhum momento se eximiu das suas responsabilidades
ou deixou de atender ou apresentar o que fora solicitado, salvo os documentos já
expurgados pela contabilidade em razão da decadência ou extraviados pelo seu antigo
contador, que mediante erro grave deixou de declarar as receitas auferidas nos
períodos fiscalizados, apesar das mesmas comporem a base das GIAS,
apresentadas pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, em consonância perfeita com
os registros lançados nos livros de apuração do ICMS, conforme cópias anexas, que
foram tempestivamente apresentados para fiscalização, conforme consta do Termo de
Constatação. (g.n.)
Mas, bem observado, que a Recorrente, por bem, retificou suas DIPJs, no intuito de
corrigir o erro contábil, até porque, se houvesse qualquer intuito de fraude ou
sonegação, tais valores não teriam sido informados nas GIAS e escriturados em
seus livro de Apuração do ICMS, conforme bem levantou a fiscalização. (g.n.)
Ademais, a própria Recorrente por seus contadores e este subscritor, apresentou os
livros de apuração do ICMS, destacando à fiscais que havia diferença entre as saídas
lançadas nos livros e o montante informado na DIPJ originais.
Portanto, se houvesse qualquer interesse na ocultação da receitas auferidas, não
haveria porque apresentar documentos (livros de apuração de ICMS), que
demonstravam as diferenças apontadas. (g.n.)
(...)
A questão é muito comum principalmente no 1o Conselho, responsável pelo julgamento
das lides envolvendo o Imposto de Renda e a tributação reflexa à exigência deste tributo
(na maioria dos casos, CSLL, PIS e COFINS).
No caso de pessoas jurídicas, já decidiu o órgão que o lançamento da multa qualificada
de 150% deve ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos.
Além disso, exige-se a prova de que o contribuinte tenha procedido com fraude, nos
casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
(...)
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, não se pronunciou sobre o
conhecimento do recurso.
Entendo, entretanto, que o recurso não deve ser conhecido.
Isso porque a recorrente não demonstrou a existência de divergência entre o
recorrido e o paradigma no que concerne à interpretação da legislação tributária que trata da
qualificação da multa de ofício, pois de início os contextos fáticos são distintos. Além disso, o
paradigma 103-22.995 traz apenas como fundamento que a omissão de receitas pautada em
presunção legal não tem por consequência a aplicação da multa qualificada, diferentemente do
recorrido que traz a reiteração como fundamento para manter a qualificadora.
Noutros termos, a pretensão da recorrente não é a pacificação, por parte da CSRF,
de divergência interpretativa sobre a legislação que trata da multa qualificada, ao menos em sede
de similitude fática. Na verdade, o que se pretendeu foi a reapreciação dos fatos que sustentaram
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.517 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002574/2010-21

a manutenção da qualificação da multa pela Turma recorrida. E, neste ponto, se realizado o teste
de aderência, não se saberá de acordo com os fatos trazidos à colação se os colegiados
paradigmáticos decidiriam de forma tal qual o recorrido, não sendo formado o dissenso
jurisprudencial, crucial ao seguimento do exame por esta CSRF.
Em assim sendo, uma vez que a pretensão de simples reexame da prova não
justifica o recurso especial, voto por não conhecê-lo.
Nestas condições, conheci parcialmente do recurso, no tocante à matéria multa
agravada, mas restei vencida pela maioria do colegiado que entendeu pelo não conhecimento
integral do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor

Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora designada.
Na sessão de julgamento designada para redigir o voto vencedor e expor as razões
pelas quais a maioria da Turma votou por não conhecer do recurso especial também com relação
à matéria da multa agravada.
Nesse ponto, esclarece-se que o voto da i. Relatora foi seguido pela Turma à
unanimidade quanto ao não conhecimento com relação à matéria da multa qualificada, de modo
que a divergência do presente voto vencedor é específica quanto ao não conhecimento da matéria
multa agravada.
Pois bem. Não sem antes pedir vênia à i. Relatora, na minha leitura os cenários
jurídicos analisados pelo voto condutor do acórdão recorrido e pelo paradigma são diversos.
Especificamente, o voto condutor do acórdão recorrido analisou a multa agravada
aplicada em razão da falta de apresentação de arquivos magnéticos, hipótese prevista no inciso II
do §2° do artigo art. 44 da Lei 9.430/1996. Neste sentido, o acórdão recorrido traz em seu
relatório trecho do relatório da decisão da DRJ, em que se indica o fundamento para a aplicação
da multa em análise, in verbis:
- Da falta de apresentação do arquivo magnético: Em razão da não apresentação
dos arquivos magnéticos, a interessada incidiu na penalidade prevista no art. 44,
§2°, da Lei 9.430/96 (multa de 112,5%.
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.517 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002574/2010-21

Analisando tal penalidade, o voto condutor do acórdão recorrido, de maneira
sucinta e genérica, é verdade, afirma que mantém o agravamento eis que a contribuinte, “apesar
de intimada pela autoridade fiscal, efetivamente não apresentou a documentação requerida nos
termos de intimações fiscais”.
De qualquer forma, extrai-se do acórdão recorrido que o conteúdo de sua decisão
(a norma individual e concreta por ele trazida) pode ser assim resumido: na hipótese em que o
sujeito passivo, intimado a apresentar a documentação requerida (leia-se, arquivo magnético),
deixa de fazê-lo, deve ser o agravamento da multa de ofício.
Por sua vez, o paradigma 103-22.995 está a analisar a multa agravada em razão da
ausência de apresentação de documentação (hipótese que não é a do inciso II do §2° do artigo
art. 44 da Lei 9.430/1996, sendo considerada por muitos como sendo a do inciso I, que faz
menção à falta de apresentação de esclarecimentos). Nesse contexto, seu voto condutor afirma:
“... a não apresentação dos livros e documentos foi suprida com o arbitramento do lucro e a
tributação, por presunção legal, dos valores não comprovados. Os recursos de que dispõe o
Fisco implicaram, nessa hipótese, na ausência de previsão para agravamento da multa.”
De fato, como bem expôs a i. Relatora em seu voto acima, o fundamento utilizado
pelo acórdão paradigma para descaracterizar a aplicação da multa agravada foi o fato de que a
falta de apresentação dos livros e documentos foi suprida pelo arbitramento dos lucros e a
tributação por presunção legal dos valores não comprovados.
Nesse contexto, extrai-se do acórdão paradigma que o conteúdo de sua decisão, a
sua norma individual e concreta, é: na hipótese em que o sujeito passivo deixa de apresentar
documentação e isso já motivou o arbitramento do lucro, não deve ser o agravamento da multa.
Daí se vê que a diferença de resultado entre as decisões comparadas se dá, não
porque tenham tratado a mesma situação de forma diferente, mas porque elas partiram da análise
de hipóteses diversas de aplicação da multa agravada.
A diferença de contextos fica mais clara quando se verifica que, quando se tenta
aplicar o racional do paradigma ao caso dos autos, o resultado obtido não é uma decisão acerca
do caso em questão. Especificamente, o fato de se considerar que “não cabe o agravamento
quando o sujeito passivo deixa de apresentar documentação e isso já motivou o arbitramento do
lucro” não tem qualquer repercussão quanto ao entendimento de que “cabe o agravamento
quando o sujeito passivo, intimado a apresentar arquivo magnético, deixa de fazê-lo”.
Neste sentido, voto para não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital